Tribunal: STF
Processo: ARE 1591371
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso. II - Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei) III – Agravo interno desprovido”. (eDOC 26)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 150, § 6º, 155, § 2º, XII, g, e 158, IV, do texto constitucional.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Transcrevo trecho da decisão agravada:
 
“Em primeiro juízo de admissibilidade, quanto à tese de violação aos arts. 158 IV c/c 150 §6º e 155 § 2.º XII “g”, da CF, o Recurso Extraordinário carece do requisito específico de admissibilidade concernente ao prequestionamento, pois os dispositivos não foram examinados pelo Acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF.
Sobre o assunto, cito entendimento do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido” (STF, RE 585.492 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Em relação ao Recurso Especial, [...]
Ante o exposto, INADMITO o Recurso Extraordinário e ADMITO o Recurso Especial (CPC, art. 1.030 V), nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 42)
 
Verifico que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com base na incidência da Súmula 282/STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria nele versada.
 Entretanto, a parte agravante limitou-se a apresentar razões dissociadas da decisão recorrida e abordar diversas matérias de mérito que não foram em nenhum momento examinadas pela decisão agravada.
Desse modo, tendo em vista que a petição do recurso não impugnou de forma específica o único fundamento da decisão agravada, incide o óbice previsto na Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
 
“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 287 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário com agravo diante do óbice apontado na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.580.528 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.3.2026)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”. (ARE 1.575.147 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.428.164 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)
 
Ademais, o art. 932, III, do CPC, dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente